Tribunal: STF
Processo: ARE 664469
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada existência de ofensa direta ao texto constitucional. Decisão atacada que apreciou adequadamente as questões em debate nos autos. Eventuais ofensas que se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes. 



    1. A afronta ao princípio do devido processo legal, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais e dos fatos e das provas da causa, tal como se dá no caso, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 



    3. Agravo regimental não provido.